Tribunal: TJMT
Processo: 1012623-75.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012623-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSAO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012623-75.2020.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO –
PRELIMINAR REJEITADA
– AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS -

OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA
– LAUDO TÉCNICO – EFICÁCIA DEMONSTRADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos válidos, assim como o pagamento do prêmio ao segurado, impõe-se o provimento da Ação Regressiva para que a concessionária restitua à Seguradora o respectivo valor.

A
o julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012623-75.2020.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada procedente para condenar a ré:

“...ao ressarcimento do valor de
R$ 20.229,00
(vinte mil duzentos e vinte e nove reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.”

A apelante argui ausência de interesse de agir uma vez que nem sequer foi realizado o pedido na via administrativa.

No mérito, aduz que o documento apresentado pela autora não consiste em laudo técnico válido, já que, além de ser unilateral, não foi emitido por profissional habilitado para essa atividade e nem consta quando e como ocorreram os danos.

Alega ausência de prova do nexo de causalidade e que, portanto, não responde pelo prejuízo.

Diz não haver em seus registros nenhuma indicação de pane no sistema elétrico que possa ter causado as avarias.

Argumenta que os segurados não cumpriram todos os procedimentos elencados nos artigos 205 a 211 da Resolução n. 414/2010 e por isso a apelada não teria direito à reparação pretendida.

Afirma também que a documentação juntada aos autos é unilateral.

Contrarrazões no Id n. 74458021.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012623-75.2020.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A apelante argui ausência de interesse de agir uma vez que nem sequer foi realizado o pedido na via administrativa.

Sobre a não formulação extrajudicial prévia do requerimento, o STF já definiu o seguinte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento
do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento
não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento

administrativo
não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
.

(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220

DIVULG 07-11-2014

PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220). (Sem destaque no original).

É notória a resistência reiterada da apelante ao pagamento da indenização securitária sob a alegação de que não houve oscilação de energia naquela determinada data, de que os laudos técnicos são imprestáveis e/ou de que seguiu estritamente a legislação setorial aplicável. Assim, eventual pedido administrativo antecedente seria inócuo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante do valor de R$20.229,00 que pagou aos segurados pelos prejuízos havidos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos mencionados na inicial.

Quanto ao segurado Welitão José Siqueira, os laudos técnicos de Id n. 74456013, pág. 10, e Id n. 74456014, págs. 2/3, trazem informações sobre a forma como o fato aconteceu, a causa, bem como a descrição do objeto avariado.

No primeiro está consignado de forma expressa que o equipamento não suportou a intensidade da descarga elétrica atingida e, com isso, sofreu danos.

No outro está assinalado que oscilações e quedas de energia corromperam fusíveis e baterias. A data do ocorrido está presente no documento de Id n. 74456013, pág. 7 (Aviso de Sinistro). E nos Ids n. 74456015, págs. 3/4, e n. 74456016 constam fotos dos aparelhos em questão.

Conforme o Relatório Final, expedido pela Seguradora, o corretor declarou que naquele dia, devido às fortes chuvas, foram danificados um nobreak e um plotter de impressão (Id n. 74456017 – pág. 2). E consoante o Check List, o evento foi tecnicamente caracterizado como
“danos elétricos”
(Id n. 74456017 – pág. 6).

No que concerne ao segurado Adão Pelicioli, extrai-se do laudo técnico de Id n. 74456019, pág. 6, que o defeito no equipamento foi devido a sobrecarga de energia. E no Aviso de Sinistro está anotada a data (Id n. 74456019 – pág. 1). O Relatório Preliminar de Constatação aponta
“danos elétricos ocasionados por oscilação de energia”
(Id n. 74456020 – pág. 1), e o Parecer do Regulador foi elaborado nestes termos:

“Diante dos fatos ocorridos e constatados no local do risco segurado (...), somos de parecer que o evento reclamado encontra amparo técnico pela Garantia Acessória de ‘Danos Elétricos’

(Id n. 74456020 – pág. 2)
.

Esses documentos estão acompanhados de registros fotográficos (Id n. 74456020 – págs. 6/7).

Por conseguinte, foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes necessárias para que os laudos técnicos sejam aptos a comprovarem o nexo de causalidade, e dispensa o pedido prévio administrativo. Isso porque, os dados ali contidos permitem à apelante verificar em seus sistemas a existência ou não de variação na distribuição de energia passível de gerar a sobrecarga e com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS E ENTREGUES. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PATAMAR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de incumbir ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, extintivos ou modificados desse direito.

2. Tendo a Corte de origem concluído que a ré não comprovou a divergência entre os equipamentos contratados e os efetivamente entregues, eventual conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice do Enunciado n. 7/STJ.

3. Formada a convicção de que o percentual cobrado a título de multa contratual não seria abusivo, o reexame do entendimento lançado demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita. Incidência do Verbete sumular n. 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1182249/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julg. em 13/03/2018, DJe 27/03/2018).

Desse modo, comprovado o pagamento do prêmio pela Seguradora (Id n. 74456017 – págs. 8/9 e Id n. 74456020 – págs. 9/10), assim como o vínculo causal entre o dano e o fato gerador, é devida a restituição da quantia paga.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021